Tribunal: TRF3
Processo: 5703563-60.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
392/588)

5703563-60.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PATOLOGIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO. INAPTIDÃO LABORAL. CARACTERIZAÇÃO. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA LEGAL. MATÉRIAS INCONTROVERSAS. TERMOS INICIAL E FINAL DOS PAGAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

5 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

6 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

7 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

8 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

9 - Percepção de sucessivos benefícios por incapacidade, designados auxílios-doença, pelo autor, nas seguintes épocas: * de 26/02/2010 a 29/03/2010 (sob NB 539.804.557-8); * de 04/06/2013 a 15/07/2013 (sob NB 602.020.911-7); * de 02/06/2014 a 03/05/2015 (sob NB 606.425.589-0); * de 30/12/2015 a 29/04/2016 (sob NB 612.965.533-2); * de 12/07/2016 a 06/12/2016 (sob NB 615.060.341-9);

* de 05/01/2017 a 23/03/2017 (sob NB 617.111.781-5); * de 27/06/2017 a 27/12/2017 (sob NB 618.354.105-6).

10 - Segundo relatórios médico-administrativos emitidos por peritos do INSS, todas as concessões supra listadas deram-se ante a caracterização, em suma, de dependência química - ocasionando transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde.

11 - A discussão de agora gravita em torno da cessação do benefício de rubrica NB 618.354.105-6, aos 27/12/2017 - segundo o autor, indevida, isso porque, à ocasião, encontrar-se-ia incapacitado para o trabalho, eis que internado em regime fechado, para tratamento dos males que o acometiam. Alega que o benefício teria sido suspenso pela autarquia previdenciária, em virtude da chamada “alta programada”. Afirma que sua internação clínica perdurara desde 21/09/2017 até 22/03/2018.

12 - Declaração fornecida pela Associação Nossa Senhora Aparecida (subscrita, em conjunto, pela psicólogaCarla Monique Gomes Gimeniz, pela assistente social Márcia Montanhini Magão e pelo coordenador da Comunidade Terapêutica Renascer Nelcides Domingos Ângelo), atestando que o autor estaria em tratamento para recuperação da dependência química em período integral, na Comunidade Terapêutica Renascer, no período de 21/09/2017 a 22/03/2018.

13 - Laudo de perícia judicial realizada em 04/09/2018 assim resumiu: O periciado refere que ficou internado em uma comunidade terapêutica de regime fechado voluntariamente no período de 21/09/17 a 22/03/18, quando teve sua maior recaída antes da internação, evoluindo com quadro de alucinações acompanhado de delírios, agitação, inquietude e falta de concentração. Relata que antes da internação fazia acompanhamento com o Psiquiatra. Fazia uso de medicamentos psicotrópicos e anti-psicóticos. Durante a internação foi intensificado atividades laborativas, atividades esportivas e religiosas, com acompanhamento psicológico. A partir desse momento o periciado refere uma boa evolução clínica do quadro, com melhora dos sintomas.

Recebeu alta clínica no dia 22/03/18 e mantém acompanhamento com o psiquiatra.Ainda, em resposta a quesito formulado (Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique), asseverou: R: Decorre de progressão. O periciado refere que ficou internado em uma comunidade terapêutica de regime fechado voluntariamente no período de 21/09/17 a 22/03/18, quando teve sua maior recaída antes da internação, evoluindo com quadro de alucinações acompanhado de delírios, agitação, inquietude e falta de concentração. Relata que antes da internação fazia acompanhamento com o Psiquiatra.

14 - Existência de atestado médico emitido em 03/04/2018, mencionando que o autor estaria em tratamento psiquiátrico e deveria mantê-lo por tempo indeterminado, referindo, ademais, o documento, à prescrição de diversos fármacos.

15 - Infere-se que, depois de concedida a alta clínica (repita-se, em 22/03/2018), o autor (presumivelmente considerado em condições de desempenhar atividades, inclusive laborais), obtivera registro de trabalho a partir de 02/07/2018, junto à empregadora Daud & Colombo Ltda., preservado até dias atuais, conforme laudas do CNIS.

16 - Prematura a cessação do benefício do segurado em 27/12/2017, devendo ser restabelecido o pagamento de parcelas a partir de 28/12/2017, até 22/03/2018, data esta correspondente ao término do prazo de internação do autor.

17 - Incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença”.

18 - Marco inicial dos pagamentos estipulado no dia 28/12/2017 (imediatamente posterior àquele da cessação inadvertida do benefício), e termo final condizente com o dia 22/03/2018 (da alta clínica).

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

22 - Apelação da parte autora provida. Sentença reformada. Ação julgada procedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5703563-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LIZANDRO ZIMMERMAN DE MATTOS

Advogados do(a) APELANTE: SILVANA DE SOUSA - SP248359-N, MARCOS JOSE CORREA JUNIOR - SP351956-N, ROGERIO AUGUSTO DA SILVA GERBASI - SP386484-N, LUIZ CARLOS LYT DA SILVA - SP400039-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5703563-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LIZANDRO ZIMMERMAN DE MATTOS

Advogados do(a) APELANTE: SILVANA DE SOUSA - SP248359-N, MARCOS JOSE CORREA JUNIOR - SP351956-N, ROGERIO AUGUSTO DA SILVA GERBASI - SP386484-N, LUIZ CARLOS LYT DA SILVA - SP400039-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por LIZANDRO ZIMMERMAN DE MATTOS, em ação ajuizada em 24/05/2018, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício “auxílio-doença”, deferido em 27/06/2017, cessado em 27/12/2017, sob NB 618.354.105-6 (ID 66298568).

A r. sentença prolatada em 04/02/2019 (ID 66298600) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a ausência de incapacidade laboral. Condenada a parte autora no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça (ID 66298570).

Em razões recursais (ID 66298606), a parte autora sustenta que, diferentemente da conclusão médico-pericial, os documentos jungidos ao processo comprovariam sua inaptidão laboral pretérita, de 28/12/2017 e até 22/03/2018, não tratando os autos de comprovação de atual incapacidade laborativa, mas sim, no período gizado. Refere que, no intervalo, estivera sob internação em regime fechado, para tratamento da dependência química.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5703563-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LIZANDRO ZIMMERMAN DE MATTOS

Advogados do(a) APELANTE: SILVANA DE SOUSA - SP248359-N, MARCOS JOSE CORREA JUNIOR - SP351956-N, ROGERIO AUGUSTO DA SILVA GERBASI - SP386484-N, LUIZ CARLOS LYT DA SILVA - SP400039-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

Independe de carência a concessão dos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento dos benefícios se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei, a saber:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo".

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo supra prorroga por 24 (vinte e quatro) meses tal lapso de graça aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses.

Por fim, saliente-se que havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 13.457, de 2017).

Do caso concreto.

Cumpre ressaltar, de introito, a percepção de sucessivos benefícios por incapacidade, designados auxílios-doença, pelo autor, nas seguintes épocas (ID 66298568):

* de 26/02/2010 a 29/03/2010 (sob NB 539.804.557-8);

* de 04/06/2013 a 15/07/2013 (sob NB 602.020.911-7);

* de 02/06/2014 a 03/05/2015 (sob NB 606.425.589-0);

* de 30/12/2015 a 29/04/2016 (sob NB 612.965.533-2);

* de 12/07/2016 a 06/12/2016 (sob NB 615.060.341-9);

* de 05/01/2017 a 23/03/2017 (sob NB 617.111.781-5);

* de 27/06/2017 a 27/12/2017 (sob NB 618.354.105-6).

Segundo relatórios médico-administrativos emitidos por peritos do INSS (ID 66298587), todas as concessões supra listadas deram-se ante a caracterização, em suma, de dependência química - ocasionando transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde.

Por sua vez, a discussão de agora gravita em torno da cessação do benefício de rubrica NB 618.354.105-6, aos 27/12/2017 - segundo o autor, indevida, isso porque, à ocasião, encontrar-se-ia incapacitado para o trabalho, eis que internado em regime fechado, para tratamento dos males que o acometiam. Alega que o benefício teria sido suspenso pela autarquia previdenciária, em virtude da chamada “alta programada”.

Afirma que sua internação clínica perdurara desde 21/09/2017 até 22/03/2018 - o que, a propósito, é notadamente confirmado pela declaração fornecida pela Associação Nossa Senhora Aparecida (subscrita, em conjunto, pela psicólogaCarla Monique Gomes Gimeniz, pela assistente social Márcia Montanhini Magão e pelo coordenador da Comunidade Terapêutica Renascer Nelcides Domingos Ângelo), atestando que o autor estaria em tratamento para recuperação da dependência química em período integral, na Comunidade Terapêutica Renascer, no período de 21/09/2017 a 22/03/2018(ID 66298568 - Pág. 4).

Doutra via, o laudo de perícia judicial realizada em 04/09/2018 (ID 66298591), assim resumiu: O periciado refere que ficou internado em uma comunidade terapêutica de regime fechado voluntariamente no período de 21/09/17 a 22/03/18, quando teve sua maior recaída antes da internação, evoluindo com quadro de alucinações acompanhado de delírios, agitação, inquietude e falta de concentração. Relata que antes da internação fazia acompanhamento com o Psiquiatra. Fazia uso de medicamentos psicotrópicos e anti-psicóticos. Durante a internação foi intensificado atividades laborativas, atividades esportivas e religiosas, com acompanhamento psicológico. A partir desse momento o periciado refere uma boa evolução clínica do quadro, com melhora dos sintomas.

Recebeu alta clínica no dia 22/03/18 e mantém acompanhamento com o psiquiatra.Ainda, em resposta a quesito formulado (Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique), asseverou: R: Decorre de progressão. O periciado refere que ficou internado em uma comunidade terapêutica de regime fechado voluntariamente no período de 21/09/17 a 22/03/18, quando teve sua maior recaída antes da internação, evoluindo com quadro de alucinações acompanhado de delírios, agitação, inquietude e falta de concentração. Relata que antes da internação fazia acompanhamento com o Psiquiatra.

No tocante a este último tópico (tratamento médico-psiquiátrico), verifica-se a existência de atestado médico emitido em 03/04/2018, mencionando que o autor estaria em tratamento psiquiátrico e deveria mantê-lo por tempo indeterminado, referindo, ademais, o documento, à prescrição de diversos fármacos (ID 66298568 - Pág. 9).

Ainda da leitura dos autos, infere-se que, depois de concedida a alta clínica (repita-se, em 22/03/2018), o autor (presumivelmente considerado em condições de desempenhar atividades, inclusive laborais), obtivera registro de trabalho a partir de 02/07/2018, junto à empregadora Daud & Colombo Ltda., preservado até dias atuais, conforme laudas do CNIS (ID 66298589 - Pág. 13).

Neste cenário, considera-se prematura a cessação do benefício do segurado em 27/12/2017, devendo ser restabelecido o pagamento de parcelas a partir de 28/12/2017, até 22/03/2018, data esta correspondente ao término do prazo de internação do autor.

Restaram incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença”, de modo que o ponto controvertido se restringe à alta médica programada pelo INSS. Neste momento, portanto, inegável que a parte requerente era segurada da Previdência Social, nos exatos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91.

Acerca do marco inicial dos pagamentos, fica estipulado o dia 28/12/2017 (imediatamente posterior àquele da cessação inadvertida do benefício), cabendo ressaltar o termo final condizente com o dia 22/03/2018 (da alta clínica).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora, para condenar o INSS no restabelecimento do “auxílio-doença” sob NB 618.354.105-6, com termos inicial e final dos pagamentos em, respectivamente, 28/12/2017 e 22/03/2018, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, além de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ).

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PATOLOGIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO. INAPTIDÃO LABORAL. CARACTERIZAÇÃO. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA LEGAL. MATÉRIAS INCONTROVERSAS. TERMOS INICIAL E FINAL DOS PAGAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

3 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

4 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

5 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

6 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

7 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

8 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

9 - Percepção de sucessivos benefícios por incapacidade, designados auxílios-doença, pelo autor, nas seguintes épocas: * de 26/02/2010 a 29/03/2010 (sob NB 539.804.557-8); * de 04/06/2013 a 15/07/2013 (sob NB 602.020.911-7); * de 02/06/2014 a 03/05/2015 (sob NB 606.425.589-0); * de 30/12/2015 a 29/04/2016 (sob NB 612.965.533-2); * de 12/07/2016 a 06/12/2016 (sob NB 615.060.341-9);

* de 05/01/2017 a 23/03/2017 (sob NB 617.111.781-5); * de 27/06/2017 a 27/12/2017 (sob NB 618.354.105-6).

10 - Segundo relatórios médico-administrativos emitidos por peritos do INSS, todas as concessões supra listadas deram-se ante a caracterização, em suma, de dependência química - ocasionando transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde.

11 - A discussão de agora gravita em torno da cessação do benefício de rubrica NB 618.354.105-6, aos 27/12/2017 - segundo o autor, indevida, isso porque, à ocasião, encontrar-se-ia incapacitado para o trabalho, eis que internado em regime fechado, para tratamento dos males que o acometiam. Alega que o benefício teria sido suspenso pela autarquia previdenciária, em virtude da chamada “alta programada”. Afirma que sua internação clínica perdurara desde 21/09/2017 até 22/03/2018.

12 - Declaração fornecida pela Associação Nossa Senhora Aparecida (subscrita, em conjunto, pela psicólogaCarla Monique Gomes Gimeniz, pela assistente social Márcia Montanhini Magão e pelo coordenador da Comunidade Terapêutica Renascer Nelcides Domingos Ângelo), atestando que o autor estaria em tratamento para recuperação da dependência química em período integral, na Comunidade Terapêutica Renascer, no período de 21/09/2017 a 22/03/2018.

13 - Laudo de perícia judicial realizada em 04/09/2018 assim resumiu: O periciado refere que ficou internado em uma comunidade terapêutica de regime fechado voluntariamente no período de 21/09/17 a 22/03/18, quando teve sua maior recaída antes da internação, evoluindo com quadro de alucinações acompanhado de delírios, agitação, inquietude e falta de concentração. Relata que antes da internação fazia acompanhamento com o Psiquiatra. Fazia uso de medicamentos psicotrópicos e anti-psicóticos. Durante a internação foi intensificado atividades laborativas, atividades esportivas e religiosas, com acompanhamento psicológico. A partir desse momento o periciado refere uma boa evolução clínica do quadro, com melhora dos sintomas.

Recebeu alta clínica no dia 22/03/18 e mantém acompanhamento com o psiquiatra.Ainda, em resposta a quesito formulado (Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique), asseverou: R: Decorre de progressão. O periciado refere que ficou internado em uma comunidade terapêutica de regime fechado voluntariamente no período de 21/09/17 a 22/03/18, quando teve sua maior recaída antes da internação, evoluindo com quadro de alucinações acompanhado de delírios, agitação, inquietude e falta de concentração. Relata que antes da internação fazia acompanhamento com o Psiquiatra.

14 - Existência de atestado médico emitido em 03/04/2018, mencionando que o autor estaria em tratamento psiquiátrico e deveria mantê-lo por tempo indeterminado, referindo, ademais, o documento, à prescrição de diversos fármacos.

15 - Infere-se que, depois de concedida a alta clínica (repita-se, em 22/03/2018), o autor (presumivelmente considerado em condições de desempenhar atividades, inclusive laborais), obtivera registro de trabalho a partir de 02/07/2018, junto à empregadora Daud & Colombo Ltda., preservado até dias atuais, conforme laudas do CNIS.

16 - Prematura a cessação do benefício do segurado em 27/12/2017, devendo ser restabelecido o pagamento de parcelas a partir de 28/12/2017, até 22/03/2018, data esta correspondente ao término do prazo de internação do autor.

17 - Incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença”.

18 - Marco inicial dos pagamentos estipulado no dia 28/12/2017 (imediatamente posterior àquele da cessação inadvertida do benefício), e termo final condizente com o dia 22/03/2018 (da alta clínica).

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

22 - Apelação da parte autora provida. Sentença reformada. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, para condenar o INSS no restabelecimento do "auxílio-doença" sob NB 618.354.105-6, com termos inicial e final dos pagamentos em, respectivamente, 28/12/2017 e 22/03/2018, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, além de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.